Tribunal: TJDFT
Processo: 0713344-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713344-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON LEITE DE JESUS IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 25.11.21, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.363/06 (ID 34841285, p. 7), teve a prisão convertida em preventiva em 27.11.21, como garantia da ordem pública (ID 34841285, p. 69/72). Sustentam os impetrantes excesso de prazo. O paciente está preso há mais de cinco meses e a audiência de instrução foi designada para 22.6.22 (ID 34841283). Os requisitos da prisão preventiva foram examinados no julgamento do HC 0740223-50.2021.8.07.0000, no qual a 2a Turma Criminal denegou a ordem. O exame do presente habeas corpus limita-se, portanto, ao excesso de prazo alegado. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). O paciente - preso quando conduzia veículo no qual foram apreendidos 34 tabletes de maconha, com massa líquida de 19.750g - encontra-se preso há 158 dias. A denúncia foi recebida em 19.1.22, dia em que o paciente apresentou resposta à acusação (ID 34841286, p. 42 e 45). Requerida a designação de audiência de instrução, foi esclarecido pela MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF que as audiências seguem ordem cronológica dos processos e que o sistema de agendamento de sessões de videoconferência junto ao SIAPEN é limitado, o que reduz o número de audiências possíveis por semana, razão pela qual o andamento processual não tem sido realizado com a agilidade que se deseja (ID 34841286, p. 64). A audiência de instrução foi designada para 22.6.22. A necessidade de se manter a prisão do paciente foi revista em 11.3.22 (ID 34841286, p. 65/70). Em 29.4.22, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo (ID 34841286, p. 121). E redesignada, para 18.5.22, audiência de instrução e julgamento, por videoconferência (consulta andamento processual dos autos n. 0741613-52.2021.8.07.0001). Dado o momento excepcional vivido (pandemia da Covid-19), critérios mais rigorosos estão sendo observados pelos juízes na designação de audiências de réus presos, em colaboração com os estabelecimentos prisionais. Ressalte-se que as audiências, em decorrência da pandemia que assola o mundo, podem ser realizadas por videoconferência. Têm previsão legal (CPP, art. 185, § 2o, Recomendação n. 62/20, do CNJ, e Portarias Conjuntas ns. 52/2020 e 25/2021 do Tribunal) e, observado o disposto na legislação processual, não ofendem os princípios da ampla defesa e devido processo legal. A Instrução GC n. 12, de 6.12.21, do TJDFT, que dispõe sobre os procedimentos de agendamento de requisições de presos custodiados no sistema prisional do DF para audiências por videoconferências e define dias e horários para a realização destas nos meses de janeiro e abril de 2022, prevê a disponibilidade de apenas 12 (doze) salas de videoconferência instaladas no Centro de Detenção Provisória I - CDP-I para todas as varas de competência criminal do DF, o que vem retardando a realização destas. E para as audiências presenciais, em todo o Distrito Federal, somente poderão ser requisitados até três presos por dia, independentemente da unidade prisional em que se encontrarem recolhidos. Saliente-se que, não obstante tenha o Ministério da Saúde declarado o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e este Tribunal, autorizado a realização de audiências e sessões presenciais, a critério dos magistrados (Portaria Conjunta 31/22, art. 9o), medidas mais brandas continuam sendo adotadas na designação de audiências de réus presos, em colaboração com os estabelecimentos prisionais. Além disso, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conquanto o paciente esteja preso há 158 dias, está designada audiência de instrução e julgamento para 18.5.22. Não há desídia nem demora injustificada no andamento da instrução processual. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, não obstante a nova realidade vivenciada em decorrência da pandemia da Covid-19. A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justifica eventual atraso no andamento dos atos processuais. Próximo está o encerramento da ação penal, que tramita regularmente. Não é o caso de se reconhecer excesso de prazo na prisão do paciente. Não há constrangimento ilegal ou desproporcionalidade da medida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES